Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer c/c tutela provisória, processo n. 0731753-22.2024.8.07.0001, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência para limitar a 35% os descontos referentes aos empréstimos consignados e a 5% as deduções de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, a agravante suscita ilegitimidade passiva, embora originariamente a parte Agravada tenha firmado contrato de empréstimo com a LECCA S/A, os créditos a ele vinculados foram integralmente cedidos à MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA. Alega se tratar de ação de repactuação de dívidas e que o magistrado, sem a designação da audiência exigida pelo rito processual do superendividamento e sem a audição da parte contrária, deferiu a antecipação de tutela ao Agravado, de forma a violar o procedimento específico previsto. Sustenta que os produtos contratados pelo Agravado junto à Agravante não tratam de “empréstimo consignado” e nem de “cartão de crédito”, mas de cartão de benefício consignado que não se enquadra nos limites daqueles dos produtos diversos, que estão sujeitos a limitações próprias. Tece considerações sobre as cláusulas pactuadas em sede de cédula de crédito bancário, sobre a ausência de demonstração das alegações iniciais. Colaciona julgados. Ao final, pugna pela revogação da tutela antecipada concedida na origem e, no mérito, a reforma da cecisão. Concluso, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, o qual foi realizado, IDs. 65506292 ao 65506295. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator